Tribunal: TJES
Processo: 5002201-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002201-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO PAGUNG

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORABILIDADE SOBRE PERCENTUAL DE PROVENTOS/REMUNERAÇÃO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – QUANTIA BLOQUEADA QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência
“[...] em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família,
conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017).

2. Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente.

3. Todavia, quando da análise desse tipo de pedido, deve o Julgador sempre se atentar às peculiaridades do caso concreto para que o comando judicial não prejudique o sustento da parte e de sua família.

4. Dessa forma, sopesando o somatório do valor dos proventos do recorrente e a sua remuneração pela ocupação no cargo de Secretário Municipal no Município de Laranja da Terra, bem como o valor dos danos provocados ao erário, sem que tenha localizado bens penhoráveis a fim de satisfazer integralmente a dívida, que está em mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), entendo que a penhora de 30% (trinta por cento) do montante dos proventos/remuneração do recorrente não será capaz de prejudicar o seu sustento e o de sua família, sendo o valor residual suficiente para atender as suas necessidades básicas e de seus familiares.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002201-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO PAGUNG

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIO PAGUNG
contra a r. decisão, com cópia, no ID 5355609 (fls. 200/202), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário”,
em fase de cumprimento de sentença inaugurado pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria/remuneração do recorrente.

Em suas razões (ID 4437288), o agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o percentual fixado na decisão objurgada fere a dignidade da pessoa humana, visto que sua renda já encontra-se comprometida com empréstimos e acordos judiciais, o que torna impossível sua subsistência para subsidiar suas necessidades básicas e essenciais; (ii) é impenhorável os proventos de aposentadoria, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC; e (iii) em trato subsidiário, o bloqueio deve ocorrer no percentual de 10% (dez por cento) de seus proventos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para sobrestar a penhora/bloqueio dos seus proventos de aposentadoria.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido, no sentido de que se anule a penhora sobre os proventos de aposentadoria do recorrente, declarando a sua impenhorabilidade, ou, subsidiariamente,
“[...] que seja feito o bloqueio no percentual máximo de 10% (dez por cento) dos proventos percebidos de aposentadoria do agravante, visto que o agravante é pessoa IDOSA, e necessita de subsidiar suas necessidades básicas e essenciais, tais como, alimentação, remédios, vestuário e aluguel”.

Em decisão acostada no ID 5517209
deferi parcialmente
o pedido liminar formulado neste recurso.

O recorrido, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 6054783).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 6093370, opinou pela manutenção da r. decisão recorrida.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, utilizando-se, basicamente, do relatório lançado na decisão objurgada.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença inaugurado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
CARLOS ALBERTO JARSKE e CLÁUDIO PAGUNG,
ora agravante, objetivando executar as verbas condenatórias fixadas a título de ressarcimento ao erário e a título de dano extrapatrimonial, decorrente do julgamento procedente da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário.

Na época da decisão objurgada, o crédito exequendo compreendida o valor atualizado total de R$ 213.305,13 (duzentos e treze mil e trezentos e cinco reais e treze centavos).

Dada a ausência de pagamento voluntário do débito e/ou impugnação, foram efetivadas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, não tendo sido localizados quaisquer bens penhoráveis dos executados suficientes para fins de satisfação da dívida exequenda.

Após o transcorrer da demanda, o agravado requereu: (i) a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida por Carlos Alberto Jarske, enquanto Secretário de Saúde do Município de Laranja da Terra/ES, bem como dos proventos de aposentadoria recebidos por Cláudio Pagung, até o pagamento integral da importância devida ao erário estadual; (ii) a penhora, avaliação e posterior alienação do veículo FUSCA 1300, Ano/Modelo 1973, Placa MQT0890, de propriedade de Cláudio Pagung; (iii) a penhora dos lucros da sociedade empresarial Serraria Perobras Ltda, pertencentes ao sócio executado Cláudio Pagung, bem como a determinação de indisponibilidade de sua cota-parte na referida empresa, visando garantir o pagamento integral do montante devido; (iv) o envio de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda, bem como à Receita Federal do Brasil; e (v) a expedição de certidão de teor da decisão, nos moldes do art. 517 do CPC.

Foi, então, que o julgador primevo, na parte que interessa, proferiu a r. decisão objurgada:

“[...] Tendo em vista a insuficiência de outros bens dos devedores para satisfação do crédito, e em observância ao princípio da efetividade da execução:

1.
Considerando o entendimento jurisprudencial favorável acerca da pretensão do
Parquet
,
defiro

o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração/proventos recebidos pelos executados. Sendo assim:

Oficie-se
o PREFEITO DE LARANJA DA TERRA/ES, Sr. Josafá Storch, no endereço de e-mail
prefeitojosafa@laranjadaterra.es.gov.br
, para que tome ciência e promova o imediato cumprimento do
decisum
, determinando o desconto em folha de pagamento de
Carlos Alberto Jarske
(Secretário Municipal de Saúde), observado o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, até a satisfação integral do crédito exequendo - valor atualizado acima indicado -,
devendo o referido valor ser depositado judicialmente em conta vinculada a presente demanda.

Oficie-se
o INSS no endereço de e-mail
apsdj07001230@inss.gov.br
para que tome ciência e promova o imediato cumprimento do
decisum
, procedendo ao desconto em folha dos proventos de aposentadoria percebidos por
Claudio Pagung
(CPF nº 479.017.997-49), observado o limite de 30% (trinta por cento) do montante dos proventos, até a satisfação integral do crédito exequendo – valor atualizado acima indicado -,
devendo o referido valor ser depositado judicialmente em conta vinculada a presente demanda”.

Inconformado com o r.
decisum
, o agravante interpôs o presente recurso.

Após novo reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, por bem, modificar a tutela recursal outrora deferida ao receber o presente instrumento.

Com efeito, art. 833, inc. IV, do novo Código de Processo Civil, dispõe nos seguintes termos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever:

“Art. 833. [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º”.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

“[...]
em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 649, IV, DO CPC PARA PENHORA DE 30% DOS VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (TJDF - AI 34783020128070000 - Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Data de Publicação: 08/06/2012)

Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente.

O Professor Fredie Didier Jr., ao discorrer sobre o tema, afirma que
“é possível penhorar parcela desse rendimento. Restringir a penhorabilidade de toda a verba salarial, mesmo quando a penhora de uma parcela desse momento não comprometa a manutenção do executado, é interpretação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente. E continua, assim, corretamente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem entendo que ‘30% do salário podem ser penhorados, exatamente porque se permite que esse percentual possa ser utilizado como garantia em contrato de empréstimo bancário consignado em folha de pagamento. O raciocínio é bem simples: se o sujeito pode dispor de uma parcela de seu salário para contrair dívida, essa parcela salarial não pode ser considerada impenhorável’”
. (Curso de Direito Processual Civil, vol 5., pág. 555)

Todavia, quando da análise desse tipo de pedido, deve o Julgador sempre se atentar às peculiaridades do caso concreto para que o comando judicial não prejudique o sustento da parte e de sua família. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- [...]
2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes
. 3.- Recurso Especial improvido”. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

Assim, voltando-me ao caso concreto, observo que o agravante, a fim de justificar a impossibilidade de penhora de seus proventos/remuneração, juntou ao presente instrumento, dentre outras peças, cópia de seu contracheque (ID 4437302), constando o valor bruto de R$ 5.606,24 (cinco mil e seiscentos e seis reais e vinte e quatro centavos), extrato do empréstimo firmado com a Sicoob (ID 4437303), no valor de cada prestação de R$ 1.049,50 (mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), e Acordo de Não Persecução Cível (ID 4437304) no valor de cada prestação de R$ 745,13 (setecentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), sendo que o somatório de tais despesas compreendem o valor mensal de quase R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contudo, embora sensível à situação narrada pelo agravante, tal como concluiu a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer acostado no ID nº 6093370,
“[...] as dívidas com empréstimos e acordos judiciais estão na iminência de serem quitadas, a saber, um empréstimo com o banco SICOOB, com prestações no valor de R$ 1.049,50, cuja última parcela vence em 05 de outubro de 2023, e o parcelamento estabelecido em acordo de não persecução cível, no valor de R$ 745,13, com encerramento em novembro de 2023, de modo que o único débito remanescente será um outro relativo à dívida com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no valor de R$ 119,02, a tornar plenamente viável a penhora no percentual estabelecido no Juízo de origem”
.

Ademais, restou plenamente comprovado que o recorrente, além da iminência das citadas dívidas serem quitadas e os seus proventos de aposentadoria no valor de R$ 5.606,24 (cinco mil e seiscentos e seis reais e vinte e quatro centavos), também ocupa o cargo de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos no Município de Laranja da Terra, recebendo, para tanto, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), segundo o Portal da Transparência.

Assim, os rendimentos por ele percebidos são suficientes a comportar o desconto mensal para pagamento da dívida decorrente de ressarcimento de danos ao erário, já que ainda assim terá garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas.

Dessa forma, sopesando o somatório do valor dos proventos do recorrente e a sua remuneração pela ocupação no cargo de Secretário Municipal no Município de Laranja da Terra, bem como o valor dos danos provocados ao erário, sem que tenha localizado bens penhoráveis a fim de satisfazer integralmente a dívida, que está em mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), entendo que a penhora de 30% (trinta por cento) do montante dos proventos/remuneração do recorrente não será capaz de prejudicar o seu sustento e o de sua família, sendo o valor residual suficiente para atender as suas necessidades básicas e de seus familiares.

Vislumbra-se, nesse sentido, que a manutenção da constrição de parcela dos proventos/remuneração do recorrente se revela, ao menos a princípio, como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e do devedor, de forma a se obter resultado útil ao processo após vários anos de trâmite, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o
decisum
guerreado, via de consequência, revogo a tutela recursal outrora concedida no ID nº 5517209.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)